Tribunal: TJMT
Processo: 0010883-95.2011.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010883-95.2011.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE BRITO SOUZA - CPF: 812.881.151-72 (RECORRIDO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE BRITO SOUZA - CPF: 812.881.151-72 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recursos de apelação:

0010883-95.2011.811.0015

Origem:

6a VARA DE SINOP

Recorrente(s):

MARIA APARECIDA DE BRITO SOUZA

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

MARIA APARECIDA DE BRITO SOUZA

MUNICÍPIO DE SINOP

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO E DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PARTE PROMOVENTE – FUNÇÃO DE GARI – APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL – ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA – ATIVIDADE INSALUBRE RECONHECIDA EM OUTROS AUTOS – DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU DE 30% – APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PREJUDICADO.

Considerando que a atividade de coleta de lixo urbano se encontra expressamente prevista no Anexo XIV, da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, que trata da relação de atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, bem como que a Lei Municipal n°. 254/9 estipula o adicional em 30% sobre o valor de referência da tabela geral de vencimentos, inexiste cerceamento de defesa, posto que a realização de perícia e a produção de outras provas não se fazem necessárias.

Restando comprovada a existência de previsão legal e as condições insalubres relativas qualitativamente à atividade desenvolvida, o servidor público faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, no percentual legal.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Havendo a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau e sendo os autos declinados do Tribunal de Justiça a esta Turma Recursal em razão do reconhecimento da incompetência daquele órgão, de rigor a exclusão da condenação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do Município parcialmente provido e da parte promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de adicional de insalubridade no patamar de 30% à parte promovente, respeitado o prazo prescricional, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o DIREITO da parte Autora à percepção do ADICIONAL de INSALUBRIDADE no valor de 30% (trinta por cento) com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop, somente a partir da data 20/11/2006 em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 95, parágrafo único, alínea “a”, da Lei Municipal no 254/93; d) por conseguinte condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei no 1.060/50.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil se não restou caracterizado a má-fé do exeqüente, nos termos do disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto).

Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS.

DOS HONORÁRIOS

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3o, do CPC, ARBITRO em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme RESOLUÇÃO no 096/2007 e atualizações.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

O Município de Sinop, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de prova pericial da insalubridade e de audiência de instrução e julgamento. No mérito, alegou que para ter direito ao adicional de insalubridade, o servidor deve trabalhar com habitualidade, não bastando o trabalho esporádico, eventual, de modo que somente perícia pode constatar a insalubridade.

Alegou que a parte promovente, ora Recorrida, não trabalha em local insalubre e nem nunca trabalhou, pois não manipula nem nunca manipulou substâncias tóxicas, não se tratando de função perigosa, de modo que não faz jus à benesse, devendo a pretensão ser julgada improcedente.

Sustentou que até o momento a parte promovente não comprovou que exerce atividade habitual considerada penosa, insalubre ou que o coloque em risco de vida, ônus que lhe incumbe, bem como alegou, ainda, que inexiste regulamentação da matéria, dato que embora exista legislação municipal contemplando-a, é preciso que haja a devida regulamentação a cargo do Poder Executivo.

Argumentou que, reformada a sentença, deve ser julgado improcedente o pleito de honorários advocatícios.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões de recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação ou majorar para 4 UHR ou outro valor.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de manifestar-se no feito, por ausência de interesse.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município de Sinop, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de prova pericial da insalubridade e de audiência de instrução e julgamento.

Sem qualquer razão o ente público.

Isso porque a atividade de coleta de lixo urbano se encontra expressamente prevista no Anexo XIV, da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, que trata da relação de atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Portanto, não se faz necessária a realização de perícia, pois a insalubridade decorre da natureza da atividade desenvolvida.

Ademais, a Lei Municipal n°. 254/9 estipula o adicional em 30% sobre o valor de referência da tabela geral de vencimentos, inexiste cerceamento de defesa, posto que a realização de perícia e a produção de outras provas não se fazem necessárias.

Outrossim, destaco que no precedente 0000410-60.2005.8.11.0015, julgado pelo TJMT e Relatado pela magistrada Vandymara G. R. P. Zanolo, restou assentado que o Município reconheceu a insalubridade da atividade, conforme trecho do voto que cito:

Ante a ausência de regulamentação, o Município de Sinop elaborou Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho, objetivando identificar as atividades realizadas em condições insalubres. Extrai-se do referido Laudo, que a atividade de Coleta (gari –braçal), fl. 231, está abrangida pela insalubridade, devendo, no caso, aplicar-se o adicional no patamar de 30% (trinta por cento), conforme disposto na Lei Municipal n.o 254/93. No estudo da função reconheceram a presença dos agentes agressivos como: ruído, poeira, postura incômoda e agentes biológicos. O próprio Município Apelante reconhece na petição de fl. 171, que a partir da elaboração do citado laudo técnico, foi possível identificar as atividades consideradas insalubres, bem como dar início ao pagamento do respectivo adicional, a partir de então, a todos os servidores nessa condição. Desse modo, é indubitável que a função de gari demanda o pagamento do adicional de insalubridade, prescindindo de prova pericial para aferir tal questão.

Com efeito, há prova de que o próprio ente público teria realizado Laudo Técnico e constatado a insalubridade, o que, como destacado acima, é desnecessário, posto que a insalubridade decorre de avaliação qualitativa.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

O mérito do presente recurso consiste em apurar se é devido o recebimento de adicional de insalubridade pelo promovente, que desempenha a função de gari. O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão, reconheceu o direito de receber o referido adicional, respeitado o prazo prescricional, e fixou honorários advocatícios. A parte promovida sustenta que não há preenchimento dos requisitos legais, uma vez que não desempenha, nem nunca desempenhou atividade insalubre e se insurge em relação à fixação de honorários advocatícios, enquanto que a parte promovente se insurge visando à majoração dos honorários advocatícios.

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento não se trata de matéria nova no âmbito da Turma Recursal, uma vez que há precedente julgado, recentemente, em 28/07/2020, nos autos 1012111-49.2019.8.11.0002, de Relatoria do Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade é incontestável, de modo que o recurso da parte promovida deve ser parcialmente provido apenas para excluir a fixação de honorários advocatícios, posto que incabíveis na seara dos Juizados Especiais. Com isso, resta prejudicado o recurso da parte promovente que pretende a majoração dos honorários fixados.

No que se refere ao adicional de insalubridade, como exposto acima, a atividade de coleta de lixo é prevista expressamente como atividade insalubre, assim como há Lei Municipal que fixa seu percentual. Aliás, nos presentes autos também houve a juntada de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, donde se concluiu pela insalubridade da atividade desenvolvida pelos Garis, conforme trecho da sentença que cito:

Conforme, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, acostado aos autos às fls. 34-36 conclui-se, que a atividade desenvolvida na função de (Gari-Braçal), são consideradas insalubres, de grau máximo por agentes biológicos.

Portanto, a Requerente em sua função cotidiana, está exposta de forma habitual e continua a agentes nocivos a saúde, assim faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade de forma integral e seus devidos reflexos.

Assim, restando comprovada a existência de previsão legal e as condições insalubres relativas qualitativamente à atividade desenvolvida, o servidor público faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, no percentual legal, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto.

Quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte assiste ao Município. Isso porque, na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que não há se falar em inclusão de honorários advocatícios.

Esclareço que os autos foram declinados a esta Turma Recursal em razão da declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que o acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais inexiste a previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, de modo que deve o recurso da parte promovida ser parcialmente provido para excluir a condenação, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop para excluir os honorários advocatícios fixados, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Deixo de condenar os recorrentes a pagar honorários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020